Tribunal: TJES
Processo: 0020512-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020512-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENICLEIDE MATIAS SANTOS

APELADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1 – O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que seu valor deve desencorajar o ofensor a reiterar a conduta, mas não pode ser exagerado de modo a proporcionar um enriquecimento sem causa. 2 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal. 3 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020512-06.2018.8.08.0024

APELANTE
: GENICLEIDE MATIAS SANTOS

APELADA:
GOLDFARB & EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6808519) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos Morais, para condenar a Apelada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, corrigidos monetariamente a partir da sentença (STJ 362) e acrescidos de juros desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação.

A Apelante ajuizou a presente ação objetivando a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A sentença recorrida entendeu que houve inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, que configura dano moral a ser indenizado, fixando a indenização respectiva.

Não há recurso acerca da condenação ao pagamento da indenização, apenas em relação ao valor que foi fixado para reparação do dano moral.

O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que seu valor deve desencorajar o ofensor a reiterar a conduta, mas não pode ser exagerado de modo a proporcionar um enriquecimento sem causa.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal, como vê nos acórdãos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA – FRAUDE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que “é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude” (AgRg no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.) 2. As assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela empresa de telefonia não se assemelham às assinaturas que a autora apresentou em suas petições. Ainda, os endereços residenciais indicados em ambos os contratos são distintos do apresentado pela autora em sua petição inicial. 3. A empresa apelante não adotou procedimentos de segurança que buscassem demonstrar a regularidade da contratação, ou que o indivíduo presente era, de fato, o mesmo constante no documento de identificação. 4. “A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) 5.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002449-41.2020.8.08.0030, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 11/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- DEVIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO
. 1. Em razão da negativação indevida, foi reconhecido o dano moral in re ipsa, tendo o apelado sido condenado ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2. Nos termos do art. 944, caput, cumulado com o art. 884, caput, ambos do Código Civil, a indenização deve ser razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa; 3.
A indenização arbitrada na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é insuficiente para reparar o dano moral in re ipsa sofrido. A quantia é exígua e está aquém do valor que este egrégio Tribunal de Justiça costuma arbitrar em casos análogos, que corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes; 4. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000145-07.2022.8.08.0032, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA CONTRATADOS POR MEIO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE FORNECEDOR DE SERVIÇOS OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia da demanda diz respeito à verificação de regularidade da contratação do serviço de telefonia pela autora/apelada e, via de consequência, da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito, o que ensejou a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada. 2. É relevante destacar que a utilização indevida de documentos tem se tornado cada vez mais comum. As empresas devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de fraude. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos. 3. Conforme estabelecido nos artigos 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva. Essa responsabilidade só é afastada quando há comprovação de uma das causas que excluem o nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a presença de algum fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor, de acordo com o artigo 373, inciso II, Código de Processo Civil. 4. Destaca-se que a Apelante, mesmo instada para tanto, não apresentou qualquer prova que pudesse comprovar a efetiva existência de contrato firmado entre as partes. Assim, conclui-se que a cobrança realizada por ela e a inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas, não merecendo reforma a sentença vergastada. 5. A fraude perpetrada por terceiros levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, o que perdurou por 18 (dezoito) meses, e que, conforme o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza-se in re ipsa, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 6. Em relação ao
quantum
indenizatório, em casos semelhantes, tratando-se de inscrições indevidas, este Egrégio Tribunal tem entendido que valor no entorno do que foi fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) é suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo. 7. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005986-30.2016.8.08.0048, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024).

Assim, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da sentença recorrida e a majoração do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação e majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.